Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATAS. ACEITE. AUSÊNCIA. PROTESTO OBRIGATÓRIO. DESPESAS. ENCARGO DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para viabilizar a cobrança judicial, conforme regência das alíneas do inciso II do art. 15 da L. 5.474/1968, o credor precisa protestar a duplicata sem o aceite firmado no título.
2. Tratando-se de ato cambial obrigatório, deve o credor ser ressarcido das despesas cartorárias. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.